Tribunal: TJDFT
Processo: 0722731-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. ESTABELECIMENTO PRÓXIMO DA FAMÍLIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS. PEDIDO INDEFERIDO.
I - Eventual detração do tempo de prisão provisória deverá ser realizada pelo Juízo competente para a execução, não podendo esse Tribunal analisar a matéria em supressão de instância.
II - As disposições do art. 103 da LEP, ao preconizar a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, não estabelecem direito absoluto, podendo ser indeferido por decisão devidamente fundamentada, como no caso de inexistência de vagas.
III - Compete ao Juízo examinar a possibilidade, de acordo com os critérios de conveniência e interesse da administração da Justiça, bem como as particularidades do caso.
IV - Recurso parcialmente conhecido e nesta extensão, desprovido.